Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. OPERADORA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. LIMITAÇÃO. 12 HORAS DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Consoante entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. Comprovada a necessidade e urgência da internação do paciente, a operadora de plano de saúde não pode recusar sua cobertura por motivo de carência contratual, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF) e contra a própria Lei no 9.656/98 (arts. 35-C), que traz exceção à observância dos prazos de carência quando o contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência.

3. A negativa em autorizar a internação do beneficiário, sem qualquer amparo lícito no contrato e na legislação, diante do cenário de urgência, agravou o sofrimento, a angústia e a pressão psicológica do paciente, configurando, assim, o dano moral passível de ser compensado.

4. A indenização pelo dano moral deve buscar a sua dupla finalidade: retributiva e preventiva. Justamente por isso, a quantificação deve ser fundada considerando as condições socioeconômicas das partes, o bem jurídico lesado, a gravidade da lesão e o grau de culpa do ofensor, visando desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis.

5. Recursos não providos.